Tribunal: TJMT
Processo: 1040321-09.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040321-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), LUIZ PHELIPE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 057.744.001-23 (AGRAVANTE), V. B. F. - CPF: 120.620.291-28 (AGRAVADO), RAFAELA FONSECA DA SILVA - CPF: 037.301.421-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELA FONSECA DA SILVA - CPF: 037.301.421-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de alimentos. fixação de alimentos provisórios. trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade. ausência de excesso manifesto. manutenção da decisão. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Alimentos que, em sede de tutela provisória, fixou alimentos provisórios em favor de menor, no valor de 30% do salário-mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias, mediante comprovação. O agravante alega desproporcionalidade da obrigação, em razão de sua renda líquida e da existência de outros dois filhos sob sua responsabilidade, pleiteando a redução do valor e a exclusão ou limitação das despesas extraordinárias.

ii
. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se é cabível a redução dos alimentos provisórios fixados em 30% do salário-mínimo;
(
ii
)
estabelecer se é possível o afastamento ou a limitação da obrigação de arcar com 50% das despesas extraordinárias.

iii
. razões de decidir

3.
A fixação de alimentos provisórios deve observar
o trinômia necessidade

–

possibilidade

–

proporcionalidade, levando em consideração a urgência e a natureza precária da obrigação alimentar inicial, cuja adequação depende de instrução probatória.

4.
Não se verifica excesso manifesto ou ilegalidade evidente na decisão agravada, que fixou alimentos em patamar moderado e compatível com os precedentes da Corte, sobretudo diante da
idade da menor, da recente perda de vínculo empregatício da genitora e da anterior contribuição espontânea do agravante em valor semelhante.

5. A inclusão da obrigação de arcar com 50% das despesas extraordinárias encontra respaldo jurisprudencial consolidado, por se referir a gastos eventuais e comprovados, distintos dos alimentos ordinários, sendo cabível sua revisão futura mediante prova na ação principal.

6. A ausência de prova inequívoca da alegada incapacidade financeira do alimentante, especialmente na fase inicial do processo, inviabiliza a reforma da decisão, devendo eventual readequação ser apreciada em momento oportuno, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

iv
. dispositivo e tese

Recurso desprovido, em sintonia com o parecer da d. PGJ.

Tese de julgamento
:
1.
A fixação de alimentos provisórios deve observar o
trinômio necessidade

–

possibilidade

–proporcionalidade, considerando a urgência da prestação e a viabilidade de revisão futura.
2.
A inclusão da obrigação de custear despesas extraordinárias em 50% é medida adequada e compatível com o dever de corresponsabilidade parental, não configurando bis in idem. A ausência de prova inequívoca de impossibilidade financeira do alimentante impede a redução liminar dos alimentos provisórios.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC,
arts
. 1.694, § 1º, e 1.699; CPC,
arts
. 98 a 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1010201-51.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023, DJE 18.08.2023.

TJMT, N.U 1006837-08.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.06.2022, DJE 09.06.2022.

TJMT, N.U 1018762-93.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de
Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 09.07.2025, DJE 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
LUIZ PHELIPE OLIVEIRA BARBOSA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT
, nos autos da
Ação de Alimentos n. 1001245-66.2025.8.11.0100
, que
deferiu tutela provisória
para fixar
alimentos provisórios
em favor da menor
V. B. F.
, no importe de
30% do salário-mínimo vigente
, além de
50% das despesas extraordinárias
(médico-hospitalares, odontológicas, farmacêuticas, laboratoriais e escolares, quando não fornecidas pelo Poder Público, mediante comprovação).

Nas
razões
recursais,
alega que trabalha como montador automotivo e que aufere renda mensal liquida de R$ 1. 208,77 (Id.
328808355)
, de forma que a obrigação provisória é
desproporcional
,
e
compromet
e
a
sua
subsistência
, em especial porque possui outros
dois filhos
sob sua responsabilidade.

Ao final, requer
justiça gratuita
e a atribuição de
efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal
, para
redução dos alimentos a R$ 400,00
(valor que afirma já pagar espontaneamente) e
exclusão/limitação
das despesas extraordinárias até melhor instrução.

A liminar foi
indeferida

(Id. 330811369).

A agravada apresentou
contrarrazões
(Id. 338112395)
, defendendo a manutenção do
decisum,
destacando a
necessidade da menor
(criança com pouco mais de dois anos), despesas fixas da genitora (aluguel de imóvel e babá) e a insuficiência de alegações genéricas de dificuldade financeira, requerendo o
desprovimento
do recurso.

Sem informações.

A d. PGJ manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 338686382).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo
Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de conhecimento,
conheço
do agravo. Registro, ainda, que há
pedido de justiça gratuita
, com
custas sobrestadas
até deliberação deste
recurso.

E q
uanto ao ponto,
defiro a gratuidade da justiça
, diante da declaração de hipossuficiência apresentada no recurso e documentação acostada, ressalvada eventual impugnação pela parte contrária, na forma dos
arts
. 98 e seguintes e art. 99, § 2º e § 3º, do CPC.

No mérito,
a

controvérsia
recursal cinge-se à
redução
dos alimentos provisórios e ao
afastamento/limitação
de despesas extraordinárias fixadas em tutela provisória.

Em matéria alimentar, a fixação
(
especialmente em caráter provisório
)
deve observar
a trinômia necessidade
–possibilidade–proporcionalidade
, à luz do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, sem perder de vista a
prioridade absoluta
e a
proteção integral
de crianças e adolescentes (CF, art. 227).

In
casu
, a decisão de origem consignou a urgência inerente à prestação alimentar e a necessidade de assegurar a subsistência da menor

V. B. F.
, fixando a obrigação em patamar moderado e típico para a fase inicial,
justamente porque, em regra,
a apuração mais precisa da capacidade contributiva e das despesas efetivas
demanda
instrução probatória
.

De seu turno, o agravante pretende a redução
de R$$ 455,40
para
R$ 400,00
e a exclusão/limitação das despesas extraordinárias, invocando, sobretudo, a existência de outros encargos familiares.

Ocorre que,
ao menos na fase em que os autos de origem se encontram,
e tratando-se de
alimentos provisórios
, por natureza
precários
,
a reforma do
decisum
reclama demonstração
inequívoca
de excesso manifesto, ilegalidade ou descompasso evidente com o binômio/trinômio, o que não se evidencia no presente momento.

Pelo contrário, as contrarrazões apontam que o próprio agravante
já
vinha contribuindo com valores entre
R$ 400,00 e R$ 500,00
,
e que a fixação (30% do salário mínimo, além da coparticipação em despesas extraordinárias comprovadas) busca equilibrar as necessidades da menor com a realidade dos genitores, especialmente neste momento em que a mãe da criança, sra.
Rafaela Fonseca da Silva
, deixou de exercer um de seus vínculos empregatícios (
Brasfest
-
conforme termo de rescisão juntado
), não conseguindo, sozinha, suprir integralmente as necessidades da filha.

Nesse panorama, prevalece a orientação
(
também encampada pela d. PGJ
)
de que a discussão deve ser amadurecida no primeiro grau, com contraditório e instrução, preservando-se, por ora, a efetividade da tutela alimentar em favor da criança.

Colho deste e. TJMT:

“Deve ser mantido o valor dos alimentos definido pelo juízo de origem, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/
possibilidade.”
(TJMT - N.U 1010201-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 18/08/2023).

“
São presumidas as necessidades dos filhos menores. É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades doalimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando. Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia acordada, impossibilita-se a minoração pretendida. A revisão do encargo alimentar merece especial cautela ao efeito de prevenir eventual prejuízo ao alimentado. Princípio da paternidade responsável que impõe ao genitor, ao optar por constituir novo núcleo familiar, atentar para a possibilidade de prover o sustento dos filhos sem distinção. Art. 226, da carta
constitucional
. ”
(N.U 1006837-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, publicado no DJE 09/06/2022).

Quanto à obrigação adicional de arcar com
50% das despesas extraordinárias
, não há razões para seu afastamento, sobretudo porque se trata de prática largamente acolhida na jurisprudência, a qual
distingue os alimentos regulares
, voltados ao custeio das
despesas ordinárias
(alimentação, moradia, vestuário), das
despesas extraordinárias e eventuais
relacionadas a gastos como
medicamentos, material escolar e tratamentos médicos específicos
, cuja repartição proporcional entre os genitores se mostra adequada para resguardar as necessidades da menor.

A respeito:

“A obrigação de arcar com 50% das despesas extraordinárias não configura bis in idem, por se referir a gastos esporádicos e excepcionais, distintos das despesas ordinárias cobertas pelos alimentos mensais. A natureza provisória da decisão permite sua
revisão futura, mediante produção de provas na ação principal. (N.U 1018762-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025)

Por fim, cumpre enfatizar que,
a teor do art. 1.699 do Código Civil
, os alimentos
podem ser revistos a qualquer tempo
, diante de modificação na situação financeira das partes ou do advento de novas provas, circunstância que reforça a adequação de se aguardar a instrução para eventual reequilíbrio do encargo.

Assim, inexistindo teratologia ou excesso flagrante apto a justificar a excepcional intervenção desta instância,
impõe-se a manutenção
da decisão agravada.

A
nte o exposto, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026